Tribunal: TJSP
Processo: 1005503-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CESSADA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – AJUDANTE GERAL EM TINTURARIA INDUSTRIAL – LESÕES NOS COTOVELOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO-ACIDENTE COMO BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
Reexame necessário e apelo

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CESSADA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – AJUDANTE GERAL EM TINTURARIA INDUSTRIAL – LESÕES NOS COTOVELOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO-ACIDENTE COMO BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente providos.